Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta por devedores em ação de execução de título judicial oriundo de acordo homologado, referente a débitos condominiais. Os agravantes alegaram ilegitimidade passiva, excesso de execução, nulidade de cláusula de multa, impenhorabilidade de valores bloqueados via SisbaJud.
II. Questão em discussão:
(i) Legitimidade passiva dos agravantes para execução de débitos condominiais; (ii) Possibilidade de inclusão de parcelas condominiais posteriores à data de homologação do acordo no cumprimento de sentença; (iii) Validade da multa contratual de 10% prevista no acordo homologado; (iv) Impenhorabilidade de verbas penhoradas em contas bancárias dos agravantes.
III. Razões de decidir:
Quanto à ilegitimidade passiva, restou comprovado que os agravantes confessaram o débito em acordo judicial homologado, ainda figuram como proprietários do imóvel, e não demonstraram que a suposta adquirente se imitira na posse, nem que o condomínio tinha ciência inequívoca da cessão. No tocante ao excesso de execução, reconheceu-se que, nos termos do STJ (REsp 1840908/SP), é vedada a inclusão de parcelas posteriores à homologação do acordo em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Quanto à multa de 10%, foi considerada válida por representar cláusula penal prevista no contrato homologado, sem evidência de valor excessivo ou justificativa para redução. Por fim, quanto à impenhorabilidade, a penhora de valores bloqueados foi mantida, por serem ínfimos frente à remuneração dos agravantes, não comprometendo o mínimo existencial e respeitando a dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo e tese:
Parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para excluir do cumprimento de sentença os valores correspondentes a parcelas condominiais vencidas após a homologação do acordo. Mantida a validade da multa contratual e da penhora realizada.